Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710752-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACO JOSE DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança contra omissão do Secretário de Saúde em fornecer vaga em rede hospitalar de maior complexidade. Narra o impetrante que vivencia delicado estado de saúde, tanto que deu entrada na UPA de Ceilândia em 26/03/2022 bastante debilitado. Trata-se de paciente que, de acordo com o relatório médico (id 34220219), apresenta “quadro de pancreatite crônica calcificante pcte. Relata dor epigástrica intensa irradiando p região dorsal (...) náuseas persistente. Astenia inapetência perda de peso”, necessitando de vaga em rede hospitalar de maior complexidade, “devido à alta complexidade do quadro, paciente deve ser referenciado à serviço de maior suporte para continuar tratamento/acompanhamento do quadro”, que até o presente momento não foi concedida. Pleiteia a gratuidade de justiça, deixando de apresentar declaração de hipossuficiência, devido ao seu quadro clínico que impossibilitou, inclusive, a assinatura do instrumento de mandato do seu patrono. Requer a concessão de liminar para assegurar sua internação em hospital de maior complexidade em rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. 2. Defiro a gratuidade requerida. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. O relatório médico (id 34220219) atesta a gravidade do estado de saúde e a necessidade de internação do impetrante em hospital de maior complexidade. 3. Posto isso, defiro a liminar para assegurar ao impetrante, a critério médico, sua internação em hospital de maior complexidade da rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal para que cumpra imediatamente esta decisão e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Ao impetrante, para regularizar a representação processual, nos termos do CPC 104, § 1°. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 07/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator